Tribunal: TJMT
Processo: 1031035-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031035-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES RAFAELI - CPF: 065.560.149-07 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), ORLANE MAFRA STEFANELO - CPF: 979.788.680-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DEISE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 992.228.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITDOS.

Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.

“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. (...). (N.U 1012263-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

Não havendo identidade de feito apontados como paradigma pelo Embargante, eis que se trata de Exceção de Pré-Executividade rejeitada, em que se discute descabimento de citação por edital, consideram-se inexistentes os vícios apontados e devidamente fundamentado o acórdão, de modo que deve ser rejeitados os embargos que buscam a rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAEL FERNANDES RAFAELI
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031035-75.2023.8.11.0000
, tendo como Agravada/Embargada:
ALLIANZ SEGUROS S/A
., mantendo-se a decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1002937-06.2021.8.11.0015 (Ação de Indenização nº 0006719-87.2011.8.11.0015),
não acolheu a Exceção de Pré-Executividade
proposta em desfavor da Agravada.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão possui vícios de contradição – havendo necessidade de revisão, pois há entendimento da relatoria em casos análogos.

Diz que, à luz do artigo 926 do CPC, os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente.

Assevera que há omissão relevante, pois a lei exige o esgotamento de meios para que seja realizada a citação por meio de edital.

Aduz que o acórdão padece de fundamentação, eis que não foram enfrentados todos os argumentos recursais.

Requer, nos termos do artigo 1.022 do CPC,

o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios elencados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAEL FERNANDES RAFAELI
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031035-75.2023.8.11.0000
, tendo como Agravada/Embargada:
ALLIANZ SEGUROS S/A
., mantendo-se a decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1002937-06.2021.8.11.0015 (Ação de Indenização nº 0006719-87.2011.8.11.0015),
não acolheu a Exceção de Pré-Executividade
proposta em desfavor da Agravada.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.

“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. (...). (N.U 1012263-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito, convém mencionar que a questão trata de Exceção de Pré-Executividade, a qual não foi acolhida.

Destaque-se, por oportuno, que não há identidade entre as ações apontadas como paradigma – eis que nenhuma delas cuida de citação editalícia, em discussão pela via de Exceção de Pré-Executividade.

Desse modo, posiciono-me pela ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, considerando-se fundamentado o acórdão impugnado.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024